Tribunal: TJBA
Processo: 8035123-34.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS N.º 8035123-34.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: ITACARÉ PROCESSO DE ORIGEM: 8001121-84.2025.8.05.0114 IMPETRANTE: JOSÉ WELTON NOVAIS REBOUÇAS PACIENTE: JAROILDO CONCEIÇÃO DOS SANTOS IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITACARÉ PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA ADÉLIA BONELLI RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 121, CAPUT, DO CP C/C ARTS. 304 E 309 DO CTB). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. TESES JÁ APRECIADAS EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO EVIDENCIADA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONSTATADO. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DA PRISÃO PREVENTIVA. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. ILEGALIDADE. NÃO VERIFICADA. PRISÃO DOMICILIAR COM BASE EM FILHAS MENORES. INVIABILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de Jaroildo Conceição dos Santos contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itacaré/BA que decretou e manteve a prisão preventiva do Paciente por suposto cometimento de homicídio doloso na condução de veículo automotor, omissão de socorro e direção sem habilitação. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ausência de fundamentação concreta na decisão pela qual foi decretada a prisão preventiva; (ii) saber se há contemporaneidade do decreto prisional; (iii) analisar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; (iv) examinar a existência de condições subjetivas favoráveis; (v) averiguar a ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa; (vi) observar se há ausência de reavaliação judicial da prisão nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP; e (vi) decidir se é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar, com fulcro no art. 318, IV e V, do CPP. III. Razões de decidir 3. As alegações de ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e predicados pessoais favoráveis foram analisadas e denegadas por esta Turma no anterior habeas corpus de número 8004308-54.2025.8.05.0000, não havendo fato novo que justifique a rediscussão da matéria, a impor o não conhecimento. 4. A alegação de ausência de contemporaneidade não prospera porquanto o Juízo reafirmou os fundamentos da custódia recentemente, após constatar que permanece a situação de risco concreto à ordem pública, lastreada na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do agente, demonstradas pela direção sob efeito de álcool, ausência de habilitação e fuga do local do crime sem prestar socorro à vítima. Além disso, o Paciente está respondendo a outro processo de homicídio, não se vislumbrando, por ora, qualquer constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do habeas corpus. 5. Não se verifica excesso de prazo, considerando a tramitação regular do feito, com resposta à acusação apresentada, instrução iniciada e nova audiência a ser designada. A alegação de excesso de prazo deve ser analisada à luz da complexidade do feito e da tramitação regular do processo, e não com base em cálculo aritmético. 6. A reavaliação nonagesimal da prisão preventiva pode ser suprida se demonstrada sua realização em momento posterior, sem prejuízo à legalidade da medida. O prazo estabelecido art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não possui natureza peremptória, razão pela qual, eventual descumprimento não conduz ao reconhecimento automático de ilegalidade apta a ensejar a soltura do acusado. 7. A pretensão de substituição da prisão preventiva por domiciliar, com base no art. 318, IV e V, do CPP, carece de comprovação da imprescindibilidade dos cuidados paternos e proteção à criança. IV. Dispositivo 8. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8035123-34.2025.8.05.0000, da comarca de Itacaré- BA, tendo como impetrante José Welton Novais Rebouças e como paciente Jaroildo Conceição dos Santos. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer em parte e denegar a Ordem, nos termos das razões expostas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8035123-34.2025.8.05.0000)